Tribunal: STF
Processo: ARE 1532815
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. LIMITES DE ATUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. LIMITES GEOGRÁFICOS. VALIDADE. TERRITÓRIO NACIONAL. TEMA 480/STJ E TEMA 1.075/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO RECORRIDA PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, NO CASO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA EM PARTE.



    1. A jurisprudência do STJ assenta em recurso repetitivo, Tema 480 STJ, que os efeitos da sentença proferida em ação civil coletiva não se restringem aos lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido. Ainda, a matéria foi reafirmada em Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.101.937/SP, DJe de 14.6.2021, Tema 1075/STF, pacificando o entendimento de que os efeitos e a eficácia da sentença coletiva têm validade em todo o território nacional. 



    2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 



    3. Nos termos do entendimento desta Corte, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 19/10/2017). 



    4. No caso, é descabida a majoração da verba honorária, porque não foram preenchidos os requisitos cumulativos fixados no referido precedente, tendo em vista que todos os recursos nas instâncias ordinárias foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Decisão reconsiderada, no ponto. 5. Agravo interno parcialmente provido, para reconsiderar a decisão agravada no tocante à majoração da verba honorária sucumbencial” (fl. 2, -doc. 503).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339, 660 e 895), pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 525). 



    4. O agravante argumenta que a decisão agravada “viola o juízo de admissibilidade usurpando a competência exclusiva do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 534). 



    Sustenta que “a pretensão do Agravante nas razões do recurso extraordinário não tinha por objeto discussão acerca da incidência ou não da aplicação automática do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 (que alterou a redação dada pela Lei 9.494/97), bem como dos artigos 93 e 103, do CDC, mas, sim, da violação ao art. 460 do CPC/73, que não foi apreciada pelo c. STJ” (fl. 13, e-doc. 534). 



    Afirma que o “STJ se equivocou com relação à ampliação dos efeitos da r. sentença, realizado pelo E. Tribunal de Justiça de Goiás. Isto porque, não observou que, na petição inicial, o Agravado fixou os limites da causa de pedir e do pedido, de modo que permitiu análise do d. juízo de primeiro grau sobre àqueles limites definidos na inicial da ação. E, na inicial, o Agravado fez requerimento a ação versasse sobre contratos específicos e de consumidores residentes no Estado de Goiás” (fl. 15, e-doc. 534). 



    Assinala que “a análise dos artigos suscitados consiste na discussão do v. Acórdão proferido pelo C. STJ, que deixou de analisar o julgamento extra petita do E. TJGO, diante da inexistência de pedido inicial para que a sentença tenha eficácia nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, em especial, diante da ausência de pedido para extensão dos efeitos para todo território nacional” (fl. 17, e-doc. 534). 



    Sustenta que, “ainda que mantido o entendimento desta Corte sobre a correta interpretação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985, conforme precedentes citados no decisum, era necessário relativizar a sua incidência, diante do princípio da congruência (art. 460 do CPC/73 e art. 492, do CPC/15), para reconhecer que a sentença proferida neste caso em discussão, deve ser limitada aos consumidores do Estado de Goiás, uma vez que este é o objeto da lide” (fl. 17, e-doc. 534). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    6. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a alegação de contrariedade ao caput do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    7. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não acudiria ao agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Na espécie, para reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, dependendo, ainda, de reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371-RG/MT. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF. INOCORRÊNCIA. AI 791.292-QO-RG/PE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. II – Reveste-se de natureza meramente reflexa ou indireta a suposta contrariedade aos princípios da legalidade, inafastabilidade de jurisdição, ampla defesa e devido processo legal. Precedente. Ainda, ausência de repercussão geral quanto aos temas relativos a supostas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. ARE 748.371-RG/MT. III – A discussão sobre abusividade de Tarifa de Emissão de Boleto em ação coletiva de consumo – e suas consequências – exige prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como, ainda, reexame de fatos e provas (Enunciado 279 da Súmula/STF), inviáveis em sede de recurso extraordinário. IV – Inexistência de contrariedade ao que definido, por esta Suprema Corte, em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). AI 791.292-QO-RG/PE. V – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. VI – Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.201.278-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE n. 1.216.906-AgR/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE n. 901.963-RG/SC, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.9.2015).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    9. Quanto à alegação de que “cabe ao Tribunal local, exclusivamente, o juízo de prelibação do recurso extraordinário, que diz respeito à análise dos requisitos formais de admissibilidade recursal genéricos, cabendo ao Tribunal Superior a análise da questão de mérito do recurso” (fl. 9, e-doc. 534)”, melhor sorte não assiste ao agravante. 



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora